Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019842-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DESCONHECIDOS (AGRAVADO), CASSI INOCENCIO COSTA - CPF: 521.344.581-00 (AGRAVADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (AGRAVADO), JACY MACEDO AMORIM - CPF: 002.289.221-43 (AGRAVADO), ASSOCIACAO MONTE HERMON P. A. PROJETO CRISOSTOMO - CNPJ: 47.029.282/0001-13 (AGRAVADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (AGRAVANTE), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE NÚMERO 1000037-45.2021.8.11.0049 – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA –
JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE VILA RICA PARA O JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA BASEADA NOS CRITÉRIOS FUNCIONAL E MATERIAL –
RESOLUÇÃO 006/2014/TP
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (
ART. 64, § 1° DO CPC)
–
PLURALIDADE DE INVASÕES E DE INVASORES NÃO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS POR SI SÓS INDICATIVAS DE QUE A ÁREA LITIGIOSA É OBJETO DE UM CONFLITO FUNDIÁRIO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – NENHUMA EVIDÊNCIA ROBUSTA DE QUE O LITÍGIO ENVOLVE
TENSÃO SOCIAL RELEVANTE OU ALGO DO GÊNERO, OU DE QUE ENVOLVE UM GRUPO SOCIAL ORGANIZADO, VULNERÁVEL E RELEVANTE – AS ÁREAS OBJETO DESTE LITÍGIO SÃO DIVERSAS DAS ÁREAS OBJETOS DAS AÇÕES REFERIDA NA DECISÃO RECORRIDA – AUSENTE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA APTA A JUSTIFICAR A UNIFICAÇÃO DAS DEMANDAS PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não prospera o argumento da parte recorrente de que a decisão recorrida não poderia ter sido proferida de ofício, havendo preclusão por se tratar de competência relativa não suscitada pelas partes em tempo oportuno, isso porque a declaração de declinação de competência se dá por conta de critérios funcional e de matéria em razão da especialidade do juízo declinado para processamento de causa, ao qual, nos termos da Resolução nº. 006/2014/TP, compete processar e julgar ações que envolvem conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvem conflitos possessórios individuais e urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá. A declinação está baseada em critérios funcional e de matéria atributivos de incompetência absoluta, a qual
“pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”
, nos termos do art. 64, § 1° do CPC, não havendo, destarte, que se falar em preclusão.

O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica declinou do processamento e julgamento porque entendeu
“estar demonstrado o possível caráter coletivo do litígio agrário, devendo a questão ser levada a conhecimento do juízo especializado Mato-Grossense, conforme dispõe o art. 178, III, do CPC c/c art. 126 da CF e Provimento n. 004/2008/CM, bem como art. 1° da Resolução n. 006/2014/TP”
.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Compulsando os autos na origem, em que pesem terem sido perpetradas diversas invasões, boa parte delas já repelidas, a mera existência de barracos, sem que sejam encontrados supostos invasores, assim como a singela pluralidade de invasores não são circunstâncias, por si sós, indicativas de que a área litigiosa é objeto de um conflito fundiário com relevância social, tampouco
se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante.

Conforme indicado pela parte agravante, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e no parecer ministerial no processo de origem, este último referido nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, diversamente do que aponta a decisão recorrida, não há identidade desta causa com as demais causas referidas na decisão recorrida, isso porque as áreas objeto deste litígio (matrículas números 4192 e 5374) são diversas das áreas objetos das ações número 001766-72.2022.8.11.0049 (matrículas números 4190 e 4191), número 1001154-37.2022.8.11.0049 (matrícula número 4080 englobada pela matrícula número 5362) e número 1001447-07.2022.8.11.0049, (matrícula número 4191), divergindo também as partes litigantes, não perdurando, destarte, o apontado receio de prolação de decisões conflitantes por juízos díspares a justificar a declinação em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica como o competente para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse número 1000037-45.2021.8.11.0049.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019842-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

AGRAVADOS:

DESCONHECIDOS, CASSI INOCENCIO COSTA, OSMAR BATISTA COSTA, JACY MACEDO AMORIM, ASSOCIACAO MONTE HERMON P. A. PROJETO CRISOSTOMO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, na qual foi declinada a competência para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse número 1000037-45.2021.8.11.0049 ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Especializado em Direito Agrário).

Nas razões da peça recursal Id. 180226682 a parte agravante aduz, em suma, o cabimento do recurso, consoante julgado do STJ.

Diz que a demanda foi distribuída há mais de 2 anos e, citada, a parte adversa não alegou incompetência, sendo que a decisão recorrida ofende a razoável duração do processo e a premissa de perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), não cabendo a declaração da incompetência de ofício, já que a seu ver se trataria de hipótese de incompetência relativa.

Defende que os processos números

1001766-72.2022.8.11.0049 e 1001447-07.2022.8.11.0049 tem polo ativo e passivo e área objeto do litígio diversos da presente demanda e o processo número 1001154-37.2022.8.11.0049 se trata de demanda proposta por dois autores contra a agravante por reintegração de posse de área diversa da objeto da causa de origem processo número 1000037-45.2021.8.11.0049, de modo que os processos referidos na decisão recorrida em nada se confundem com o caso em análise.

Ao final, discorre que
“inexiste um conflito coletivo fundiário com relevância social, requisito essencial para a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Capital (Especializado em Direito Agrário)”
, existindo apenas
“pequenos invasores particulares, que já foram repelidos através das acertadas Decisões proferidas pelo juízo a quo”
, não havendo a
“comprovação do CONFLITO COLETIVO FUNDIÁRIO COM RELEVÂNCIA SOCIAL”
, conforme prelecionam julgados do TJMT.

A par desses argumentos, pede que seja conhecido e provido o recurso para que
“seja reformada a decisão do douto Juízo da 2ª Vara da Comarca da Vila Rica – MT, reconhecendo-se sua competência para processar e julgar a ação de Manutenção da Posse n. 1000037-45.2021.8.11.0049, devido à ausência de coletividade e interesse social da demanda”
(sic).

Na peça Id. 180514691 a parte agravante junta guia e comprovante de pagamento de custas em dobro, conforme despacho proferido, e pede que seja procedido o
“
levantamento do valor de R$ 364,19 (trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)
, referente a guia de recolhimento do preparo recursal, emitida na data de 25/08/2023 e paga em 28/08/2023, conforme documentos acostados nos ID’s 180358190 e 180358188,
através da expedição de alvará judicial”
.

Regularidade do recolhimento do preparo dobrado certificada no Id. 181597668.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento no prazo que lhe foi concedido, conforme certificado no Id. 184998187.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no Id. 196637657 de lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo provimento do recurso porque o
“juízo singular apenas declinou a competência sob o fundamento de que existem outras ações que a princípio envolvem a mesma área objeto da ação de manutenção de posse de piso, sem que haja nos autos a devida comprovação de que a referida área é objeto de um conflito fundiário com relevância social”
, sendo,
“portanto, evidente que a decisão singular não preenche os requisitos necessários para que haja o declínio de competência em favor de uma das Varas Especializadas em Direito Agrário da Comarca da Capital, contrariando as normas que regulamentam a competência destas varas especializadas (Resolução nº 007/2008/OE – TJ/MT)”
(sic).

Informações do Juízo
a quo
ao Id. 198310678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em relação ao pedido de devolução de devolução das custas de preparo recursal recolhidas em dobro, acaso verificada tal situação, saliento que deverá a parte diligenciar diretamente junto ao Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação (DCA/TJMT;
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home
) a fim obter o ressarcimento das custas de preparo simples duplicadamente recolhidas.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante embargada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, na qual foi declinada a competência para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse número 1000037-45.2021.8.11.0049 ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Especializado em Direito Agrário).

Eis o teor da decisão recorrida proferida na origem no Id. 121480171, em 03/08/2023, pelo Juiz de Direito Ivan Lúcio Amarante:

“
DECISÃO

Anote-se que
a área da Fazenda “Vó Maria” é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1001766-72.2022.8.11.0049, n. 1001154-37.2022.8.11.0049, 1000037-45.2021.8.11.0049, n. 1001447-07.2022.8.11.0049)
.

Nesse contexto, entendo estar demonstrado o possível caráter coletivo do litígio agrário, devendo a questão ser levada a conhecimento do juízo especializado Mato-Grossense, conforme dispõe o art. 178, III, do CPC c/c art. 126 da CF e Provimento n. 004/2008/CM, bem como art. 1° da Resolução n. 006/2014/TP.

À vista do exposto, encampando o parecer ministerial, nos termos do art. 64, § 3°, do CPC,
DETERMINO
sejam os autos remetidos ao
Juízo da 2ª Vara Cível da Capital (Especializado em Direito Agrário)
, a fim de que seja aferido o caráter coletivo do litígio agrário, sem prejuízo da devolução dos autos, independente de suscitação de conflito de competência.

Intimem-se as partes por meio dos advogados habilitados no feito.

Ciência ao Ministério Público.

Remetam-se os autos com as baixas necessárias e homenagens de estilo, servindo esta decisão como ofício.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Primeiramente, infere-se que não prospera o argumento da parte recorrente de que a decisão recorrida não poderia ter sido proferida de ofício, havendo preclusão por se tratar de competência relativa não suscitada pelas partes em tempo oportuno, isso porque a declaração de declinação de competência se dá por conta de critérios funcional e de matéria em razão da especialidade do juízo declinado para processamento de causa, ao qual, nos termos da Resolução nº. 006/2014/TP, compete processar e julgar ações que envolvem conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvem conflitos possessórios individuais e urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Deste modo, a declinação está baseada em critérios funcional e de matéria atributivos de incompetência absoluta, a qual
“pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”
, nos termos do art. 64, § 1° do CPC, não havendo, destarte, que se falar em preclusão.

De outra feita, consoante se infere da decisão recorrida, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica declinou do processamento e julgamento porque entendeu
“estar demonstrado o possível caráter coletivo do litígio agrário, devendo a questão ser levada a conhecimento do juízo especializado Mato-Grossense, conforme dispõe o art. 178, III, do CPC c/c art. 126 da CF e Provimento n. 004/2008/CM, bem como art. 1° da Resolução n. 006/2014/TP”
.

Contudo, não se verifica plausibilidade no fundamento de possível caráter coletivo do litígio agrário.

Nesta toada, mister se faz constar que a Vara Especializada em Direito Agrário foi instituída pelo Provimento nº. 004/2008 CM, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1°, III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal
.”
(negritei).

Ato contínuo, sua competência foi ampliada através do art. 1°, da Resolução nº. 006/2014/TP,
verbis
:

“...
processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
...”
(negritei).

Como se vê, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Entretanto, compulsando os autos na origem, em que pesem terem sido perpetradas diversas invasões, boa parte delas já repelidas, a mera existência de barracos, sem que sejam encontrados supostos invasores, assim como a singela pluralidade de invasores não são circunstâncias, por si sós, indicativas de que a área litigiosa é objeto de um conflito fundiário com relevância social.

Neste contexto, não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.
Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.
A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital,
não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência
. Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1012287-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – NOVO ATO ATENTATÓRIO À POSSE – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇAO DE POSSE – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUIZO ESPECIALIZADO DA VARA AGRÁRIA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – SUPRESSAO INSTÂNCIA - ALEGADA POSSE VELHA – AFASTADA – REITERAÇAO DE MOLÉSTIA DA POSSE PROTEGIDA POR ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital, na forma dos artigos 2º e 4º, da Resolução nº 007/2008/OE, circunstancia não evidenciada
e que requer análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Tratando-se a decisão recorrida de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado, não há que se falar em ação fundada em posse por força velha. Evidenciada a reiteração da moléstia à posse já protegida por ordem judicial, correta a decisão que deferiu proteção possessória às áreas em litigio. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1020605-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC – especialmente a posse anterior e a ameaça de turbação e/ou esbulho – por documentos, laudo de constatação e audiência de justificação prévia, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência em ação de interdito proibitório.
Não se tratando de litígio coletivo pela posse da terra, nem matéria de interesse público, a apreciação da causa não é de competência da Vara Especializada em Direito Agrário.
”
(TJMT, N.U 0135132-90.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Assim, não prospera o apontamento de possibilidade de ser tratar de litígio possessório coletivo para declinação da competência de processamento da demanda para o juízo da Vara Especializada em Direito Agrário.

De outra feita, conforme indicado pela parte agravante, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 196637657) e no parecer ministerial no processo de origem (Id. 128870271), este último referido nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário (Id. 198310678), diversamente do que aponta a decisão recorrida, não há identidade desta causa com as demais causas referidas na decisão recorrida, isso porque as áreas objeto deste litígio (matrículas números 4192 e 5374) são diversas das áreas objetos das ações número 001766-72.2022.8.11.0049 (matrículas números 4190 e 4191), número 1001154-37.2022.8.11.0049 (matrícula número 4080, englobada pela matrícula número 5362) e número 1001447-07.2022.8.11.0049, (matrícula número 4191), divergindo também as partes litigantes, não perdurando, destarte, o apontado receio de prolação de decisões conflitantes por juízos díspares a justificar a declinação em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para o fim de reformar a decisão recorrida e reconhecer o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica como o competente para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse número 1000037-45.2021.8.11.0049, ao qual deverão ser devolvidos os autos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024